Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor/agravante não assinou declaração de hipossuficiência econômica, bem como não outorgou poderes especiais ao seu patrono para requerer a benesse, conforme redação dos arts. 99, § 3o e 105 do CPC.
2. Destaca-se, ainda, que o autor efetuou o pagamento de custas iniciais e somente após ser intimado para o pagamento da perícia técnica requerida (avaliação psicossocial), na ação de regulamentação de visitas ajuizada contra ex-esposa, alegou sua hipossuficiência.
3. A despeito da comprovação de rescisão do seu contrato de trabalho após o pagamento das custas iniciais, inexiste outros elementos nos autos (tais como extrato bancário, despesas com cartão de crédito e declaração de imposto de renda, entre outros) que conduzam à conclusão da sua miserabilidade econômica. Acrescenta-se não haver esclarecimento se foi o autor/agravante quem requereu a extinção do vínculo trabalhista. Mais, é profissional da área de tecnologia (analista de desenvolvimento de sistemas) não sendo incomum a prestação de serviço sem relação trabalhista, e não há elucidação acerca dessa situação.
4. Recurso conhecido e desprovido.